Tribunal: TJES
Processo: 5016020-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016020-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. TEMA 769/STJ. PERCENTUAL FIXADO EM 5%. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Aracruz que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Aracruz, determinou a penhora de 5% do faturamento mensal da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora no curso de execução fiscal, considerando a alegação de não esgotamento de outros meios de constrição e de risco de inviabilização da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de faturamento é medida executiva expressamente prevista no art. 835, X, e regulamentada pelo art. 866 do CPC, admitida pela jurisprudência como instrumento de efetividade da execução.

O Tema 769/STJ (REsp 1.835.867/SP, Rel. Min. Herman Benjamin) consolidou que a penhora de faturamento pode ser deferida sem esgotamento prévio de outras diligências, desde que inexistam bens mais adequados ou haja decisão fundamentada justificando a medida.

Constatada a frustração das tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, justifica-se a adoção da medida constritiva sobre o faturamento da empresa.

O percentual de 5% mostra-se razoável e proporcional, não se verificando prova de onerosidade excessiva nem demonstração de comprometimento das atividades empresariais.

O princípio da menor onerosidade da execuçãonão é absoluto, devendo ser compatibilizado com o princípio da efetividade e o interesse do credor na satisfação do crédito.

Cabe ao executado que alega prejuízo comprovar, de forma concreta, a inviabilidade financeira decorrente da constrição, o que não ocorreu.

A jurisprudência admite penhora sobre faturamento em percentuais até 30%, conforme precedentes de diversos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa executada.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre o faturamento da empresa é medida legítima e prevista no art. 866 do CPC, dispensado o esgotamento absoluto de outras diligências, conforme o Tema 769/STJ.

O percentual fixado deve observar a razoabilidade, evitando inviabilizar as atividades empresariais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5016020-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOCATELLI HOTÉIS E TURISMO LTDA – EPP
contra a decisão de Id 32611638 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, determinou a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal da executada.

Em suas razões recursais de Id 10291471, a agravante sustenta, em síntese, que:

I)

a penhora sobre faturamento somente pode ser adotada de forma excepcional, após o esgotamento das tentativas de constrição sobre bens de maior liquidez, conforme fixado pelo Tema 769 do STJ;

II)

não houve tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora, como imóveis ou veículos;

III)
a medida compromete o funcionamento da empresa, gerando risco de dano irreparável.

A decisão de Id 12440422 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 13195578, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a razoabilidade e a legalidade da penhora sobre o faturamento da empresa agravante no percentual de 5% (cinco por cento), à luz dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Pois bem. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora é medida executiva prevista no art. 835, X, e regulamentada pelo art. 866, ambos do CPC/15. Trata-se de providência de caráter excepcional, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e objeto de exame no julgamento do Recurso Especial nº1835867/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 769), oportunidade em que fixada a seguinte tese vinculante:

I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006;

II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada;

III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro;

IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.

Depreende-se, portanto, a possibilidade de deferimento da medida quando preenchidas, em sumo, as seguintes circunstâncias:
(i)
inexistência de outros bens penhoráveis ou, se existentes, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito;
(ii)
fixação de percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem fundamentou sua decisão com base especialmente na frustração das tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, o que, de fato, justifica a adoção da medida constritiva.

Como bem salientou o Exmo. Relator do julgamento paradigmático em seu voto, Ministro Herman Benjamin,
na atual sistemática processual, a penhora de faturamento passou a ser expressamente prevista não mais como medida excepcional, e sim com relativa prioridade na ordem dos bens sujeitos à constrição judicial
(STJ. 1ª Seção.REsps 1.835.864-SP, 1.666.542-SP e 1.835.865-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/4/2024. Recurso Repetitivo – Tema 769).

Ademais, a alegada violação à ordem de preferência estabelecida no art.835 do Código de Processo Civil não se sustenta, pois, além de frustradas todas as tentativas de constrição judicial sobre bens da agravante, verifica-se uma completa inércia da executada quanto à satisfação do crédito em perseguição pelo Ente Municipal.

Em nenhum momento houve a demonstração de intenção de adimplir o débito, tampouco a indicação de bens passíveis de penhora, configurando inequívoca resistência ao cumprimento da execução fiscal.

Ora, se a executada alega que a ordem de preferência não foi observada, subtende-se a existência de outros bens, mas uma vez que tal alegação se revela apenas genérica, sem a indicação de quais seriam tais bens, denota-se apenas a tentativa de postergação da execução, em clara violação aos princípios da cooperação entre as partes e da celeridade.

Diante desse cenário, a medida constritiva adotada não apenas se revela legítima, mas essencial para resguardar a efetividade da execução, evitando que a recusa injustificada da executada inviabilize a satisfação do crédito tributário.

Outrossim, a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a penhora sobre faturamento, especialmente porque a decisão recorrida fixou um percentual de apenas 5% (cinco por cento), proporção razoável e que não inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.

De fato, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805, CPC). Contudo, incumbe ao executado que alega a onerosidade excessiva não apenas argumentar genericamente, mas comprovar cabalmente que a medida constritiva inviabiliza suas atividades e, preferencialmente, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único, CPC), o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse contexto, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de provar a onerosidade excessiva da medida (art. 373, II, CPC), e tampouco indicado meio alternativo eficaz, prevalece o interesse do credor na satisfação de seu crédito, que aguarda desde 2020.

Por fim, importa ressaltar que o percentual de 5% (cinco por cento) encontra amparo na jurisprudência pátria, que em outros casos reputou válida a penhora até mesmo em percentual significativamente superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA - FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE. ART. 866, § 1º, DO CPC - PERCENTUAL MÁXIMO - 30% DO FATURAMENTO - RECURSO PROVIDO. - O art. 866, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que “o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. -
“A jurisprudência admite a penhora em dinheiro até o limite de 30% do faturamento mensal da empresa devedora executada, desde que cumpridas as formalidades ditadas pela lei processual civil” (STJ - REsp: 287.603/PR).
(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº1412919-33.2022.8.13.0000. Órgão Julgador: Décima Sétima Câmara Cível. Relator: Desª. Aparecida Grossi. Data de Julgamento: 01/02/23. Data de Publicação: 02/02/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada até a integralização do valor do débito. 2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa" .
3. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica, mormente por não ter a devedora indicado meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação. 4. À míngua de demonstração da ocorrência de comprometimento da empresa com a penhora de 30% (trinta por cento) do seu faturamento, não há se falar em redução do percentual imposto.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ/DFT. Agravo de Instrumento nº0725253-16.2019.8.07.0000 Relator: Des. Sandoval Oliveira. Órgão Julgador: Segunda Turma Cível. Data de Julgamento: 11/03/20. Data de Publicação: 04/05/20). (grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO CONTRA AS AGRAVANTES – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE.
Não tendo sido localizados outros bens, nada impede que a constrição recaia sobre o percentual do faturamento bruto das devedoras, sendo, aliás, a alternativa que resta à credora – Circunstância do caso concreto que justifica a penhora de 30% sobre faturamento bruto - Como forma de equacionar a questão do pagamento e a continuidade das atividades da empresa, admite-se a penhora de seu faturamento mensal, amortizando-se a dívida, sem que a leve à bancarrota ou à sua inatividade (art. 835, X, e art. 866, CPC) -
O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o do acesso à justiça e da satisfação da obrigação – Indeferimento do pedido de suspensão da execução - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP. Agravo de Instrumento nº2088207-43.2020.8.26.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Des. Sérgio Shimura. Data de Julgamento: 18/12/20. Data de Publicação: 18/12/20). (grifo nosso)

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta ou prova contundente de onerosidade excessiva que inviabilize a atividade empresarial, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.